Tribunal: TJDFT
Processo: 0706196-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Ante os reiterados requerimentos apresentados pela parte autora ao longo do processo, inclusive em sede apelação, no sentido de que o réu preste contas acerca da destinação que foi dada aos recursos, intimem-se as partes, nos termos do art. 9o e 10o do CPC, a se manifestar se os pedidos formulados na inicial são aptos a resolver o conflito de interesses nela apresentado.